Tribunal: CARF
Processo: 10880.733140/2011-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-07-19

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.733140/2011-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.854 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de abril de 2023
Recorrente
JURACY FERREIRA COSTA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DA PEÇA IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 57, §3o do RICARF - faculdade do relator
transcrever a decisão de 1a instância - quando este registrar que as partes não
inovaram em suas razões de defesa.
DESPESAS MÉDICAS . COMPROVAÇÃO.
A dedução com despesas médicas somente é admitida se comprovada com
documentação hábil e idônea. Os recibos não fazem prova absoluta da
ocorrência do pagamento, devendo ser apresentados outros elementos de
comprovação, quando solicitados pela autoridade fiscal (Súmula CARF no
180).
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO.
NÃO OCORRÊNCIA.
Conforme sumulado pelo CARF (Súmula no 11), não se aplica a prescrição
intercorrente no processo administrativo fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.733140/2011-14
Fl. 63
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.854 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.733140/2011-14

Relatório
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 11-46.159 - da 5a Turma da DRJ
em Recife/PE (fls. 33 e segs.).
“Em desfavor do contribuinte acima identificado foi emitida Notificação de
Lançamento (fl. 7), relativamente ao ano-calendário de 2008, na qual foi apurado
Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) Suplementar no valor de R$ 8.121,70, acrescido
de multa de ofício e juros de mora.
2. Anteriormente, na declaração de ajuste anual, foi informado o valor de R$ 22.119,15
(imposto a pagar).
3. De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, referida alteração
decorrera da glosa de despesas médicas no valor de R$ 29.533,45, por falta de
comprovação do efetivo pagamento. Vejamos as justificativas da fiscalização extraídas
do processo (imagem retirada do original – fls. 8 e 9):

(...)
4. Irresignado, o contribuinte apresenta impugnação (fls. 2 a 6) com base sinteticamente
nos fundamentos a seguir:
(imagens extraídas da peça impugnatória original):
(...) não contesta parte da glosa:

(...)
Fl. 64
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.854 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.733140/2011-14

(...)

Após análise, a DRJ não acatou os argumentos da contribuinte. Do voto do
acórdão recorrido:
6. A defesa se insurge contra a glosa das despesas médicas dos profissionais de saúde,
no valor total de R$ 23.500,00, referente às despesas com os seguintes profissionais da
área de saúde:
Jose Calil Diniz Abdo – R$ 3.500,00;
Mirtes Carolina Luna – R$ 10.000,00; e
Antonio Faga Junior – R$ 10.000,00.
6.1. Em sua impugnação, o autor alega essencialmente que os pagamentos das despesas
médicas foram realizados em espécie, não sendo razoável exigir outros documentos
comprobatórios.
6.2. A fiscalização efetua a glosa das despesas com os profissionais de saúde em
virtude da ausência da prova do efetivo pagamento ou da efetividade da prestação do
serviço.
6.3. A glosa se refere à prova do efetivo pagamento das despesas e não sobre requisitos
formais dos documentos. Dessa forma, a controvérsia está situada na seara da
comprovação da transferência do numerário (cheques, depósitos bancários etc) e/ou da
efetividade da prestação dos serviços (laudos, exames, prontuários médicos etc).
Fl. 65
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.854 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.733140/2011-14

6.4. Este é o objeto do presente julgamento.
7. A matéria tratada neste processo é regida pelos seguintes dispositivos do
Regulamento do Imposto sobre a Renda (RIR/99), Decreto 3.000, de 26 de março de
1999:
Regulamento do Imposto de Renda – RIR/99 – Decreto 3.000, de 1999:
“Art.73. Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora.” (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §3o).
§1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, §4o).
(...)
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
(...)
II- restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;”
(...)
(grifos acrescidos)

7.1. Nos termos do inciso III do § 1o, do art. 80, combinado com o § 1o, do art.73, todos
do RIR/1999, acima transcritos, para que as despesas médicas constituam dedução, é
necessária a comprovação, mediante documentação hábil e idônea, da prestação dos
serviços, limitando-se, ainda, a pagamentos especificados e comprovados ou
justificados, a juízo da autoridade lançadora.
7.2. No caso de deduções, o ônus da prova é do contribuinte, consoante artigo 73 do
RIR/99. Neste contexto, a comprovação das deduções de despesas médicas deve conter
os requisitos essenciais (nome, CPF, endereço do profissional e identificação da pessoa
beneficiada pelo serviço), além de outros elementos adicionais de prova, tais como, a
efetividade da prestação do serviço e/ou do efetivo pagamento, a exemplo de fichas ou
prontuários de atendimento, laudos médicos, cópias de prescrições, cópias dos cheques,
transferências bancárias, extratos bancários etc.

7.3. Valores expressivos de despesas médicas respaldam o procedimento da
fiscalização na busca de elementos suficientes para comprovar os gastos efetuados pelo
contribuinte.
7.4. Como se observa pelos subitens anteriores, no que se refere à dedução de despesas
médicas, tal comprovação deve se dar mediante a apresentação de documentos que
comprovem sua vinculação a gastos com a saúde e de que houve efetivamente o
pagamento, para a formação da convicção do julgador, tal como permitido no artigo 29
do Decreto 70.235/1972 (PAF):
Fl. 66
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-005.854 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.733140/2011-14

Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente a
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias.
8. Dessa forma, a prova definitiva e incontestável da despesa médica, nesses casos, é
feita com a apresentação de documentos que comprovem a transferência de numerário
(o pagamento) e de documentos que comprovem a realização do serviço (laudos). A
existência de recibos, por si só, nesses casos, não tem este condão. O recibo é apenas
uma prova simples que pode ser contestada por diversos elementos coletados no
decorrer da ação fiscal;
8.1. Como solução alternativa, o interessado poderia demonstrar a realização dos
serviços através de cópias de exames, laudos, requisições, prontuários, fichas de
atendimento ou outros documentos de natureza similar que servissem de sustentação ao
conteúdo dos recibos. Nada foi juntado ao processo nesse sentido. Nesta hipótese,
esbarra no requisito da especificação, a que alude o RIR/99, art. 80, §1o, III.
9. Esclareça-se que a autuação não possui como fundamento a falsidade documental,
mas a falta de comprovação da efetividade do pagamento e da prestação dos serviços,
em decorrência da imprestabilidade dos recibos, apresentados isoladamente, para
fruição do benefício fiscal.
10. Quando se tem a finalidade de utilizar despesas médicas como dedução, o
contribuinte deve ter em mente que o pagamento correspondente não envolve apenas ele
e o profissional de saúde, mas também a Administração Tributária. Por essa razão, deve
conservar, além dos recibos, outros meios probantes do pagamento e da realização do
serviço. Nesse contexto, o Código Civil, instituído pela Lei no 10.406, de 10 de janeiro
de 2002, ao dispor sobre provas em seu art. 219, afirma que o teor de documentos
assinados (recibos) guarda presunção de veracidade somente entre os próprios
signatários, sem alcançar terceiros (Administração Tributária) estranhos ao ato:
“Art. 219. As declarações constantes de documentos assinados presumem-se
verdadeiras em relação aos signatários.
Parágrafo único. Não tendo relação direta, porém, com as disposições principais ou
com a legitimidade das partes, as declarações enunciativas não eximem os interessados
em sua veracidade do ônus de prová-las.” (grifos acrescidos)
10.1 Ainda a respeito do enunciado acima cabe trazer à colação os seguintes
comentários de Washington de Barros Monteiro, em seu livro Curso de Direito Civil, 1o
volume, Parte Geral, 34a Edição, págs. 257 e 258:
“Afirma-o o art. 131 do Código Civil, nos seguintes termos: as declarações constantes
de documentos assinados presumem-se verdadeiras em relação aos signatários.
Esse princípio, legado pelo direito romano e que encerra incontestável verdade, vale
não só para a escritura pública, como também para o instrumento particular.
Saliente-se, entretanto, que a presunção de veracidade só prevalece contra os próprios
signatários, não contra terceiros, estranhos ao ato.
Adverte, contudo, o parágrafo único do art. 131: ‘Não tendo relação direta, porém,
com as disposições principais, ou com a legitimidade das partes, as declarações
enunciativas não eximem os interessados em sua veracidade do ônus de prová-las’.
O instrumento particular, feito e assinado, ou somente assinado por quem esteja na
disposição e administração livre de seus bens, sendo subscrito por duas testemunhas,
prova as obrigações convencionais de qualquer valor. Mas os seus efeitos, bem como
os da cessão, não se operam, a respeito de terceiros (art. 1.067) antes de transcrito no
registro público (art. 135).” (grifos não originais)
10.2. Cumpre ressaltar que o parágrafo único do art.131 supratranscrito corresponde ao
parágrafo único do art. 219 do Código Civil atual – Lei no 10.406, de 10 de janeiro de
2002 que manteve a mesma redação do primeiro.
Fl. 67
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-005.854 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.733140/2011-14

11. Pelos citados motivos e com alicerce no princípio da livre convicção do julgador na
apreciação da prova, gravado no art. 29 do Decreto no 70.235, de 1972, ratifica-se a
glosa de despesas médicas no valor de R$ 14.000,00.
12. De todo o exposto, voto pela improcedência da impugnação, para determinar a
manutenção do valor lançado a título de Imposto de Renda Pessoa Física Suplementar
no valor de R$ 8.121,70, acrescido de multa de ofício (75%) e juros de mora.”

Cientificado da decisão de primeira instância em 29/06/2021, o sujeito passivo
interpôs, em 21/07/2021, Recurso Voluntário, fl. 47, sustentando, em apertada síntese, que:
a) os documentos apresentados cumprem com os requisitos legais e são hábeis a
comprovar as despesas médicas - prestação dos serviços e efetivo pagamento
b) aplicação do princípio da boa-fé na apreciação das provas
c) ocorrência de prescrição intercorrente
É o relatório.

Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito - Relator

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.

Despesas médicas
A matéria que chega a esta Turma do CARF para análise e julgamento cinge-se às
deduções de despesas médicas com os profissionais José Calil Diniz (R$ 3.500,00), Mirtes
Carolina Lona (R$ 10.000,00), Antonio Faga Junior (R$ 10.000,00).

REGIMENTO INTERNO DO CARF – APLICAÇÃO § 3o, Art. 57
Da análise do recurso voluntário impetrado, tem-se que por meio do mesmo o
contribuinte não apresenta novas razões de defesa além das já trazidas em sede de impugnação
na primeira instância julgadora administrativa.
Os argumentos nesse sentido que sobem a este CARF em sede de recurso
voluntário já foram objeto de minuciosa apreciação pela turma julgadora da DRJ, cujas análises e
conclusões estão discorridas com clareza no voto posto no Acórdão recorrido, conforme
transcrito acima na parte “Relatório” do presente acórdão.
Do Regimento Interno do CARF, art. 57, § 3o:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I verificação do quórum regimental;
Fl. 68
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-005.854 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.733140/2011-14

II deliberação sobre matéria de expediente; e
III relatório, debate e votação dos recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017).
Desta forma, confirmo e adoto integralmente a decisão da primeira instância
julgadora administrativa, pelos seus próprios fundamentos, e acrescento como segue.
Dispõe o art. o art. 73 do Decreto no 3.000, de 1999 (RIR/99) que a autoridade
fiscal, se entender necessário, pode solicitar elementos de convicção da efetiva realização, bem
como da natureza da despesa que se pretende deduzir. Assim, é lícito ao Fisco exigir, a seu
critério, elementos comprobatórios das despesas, caso haja indícios que levem a questionamentos
da efetividade da prestação dos serviços, de a quem foram prestados ou sobre quem assumiu seu
ônus. A não apresentação dos elementos solicitados, ou sua não aceitação como hábeis e
idôneos, pode ensejar a glosa dos valores deduzidos. Nesse sentido a Súmula CARF no 180:
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.

Trata-se o IRPF apurado na declaração de ajuste anual de um dos tributos para os
quais ocorre o denominado lançamento por homologação, vale dizer, aquele em que o sujeito
passivo tem o dever de apurar, declarar e antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade
administrativa. O pagamento assim antecipado extingue o crédito sob condição resolutória da
ulterior homologação ao lançamento. Cabe nesse caso ao contribuinte apurar os rendimentos
tributáveis e, caso queira, deduzir as despesas da natureza e nos limites que a lei lhe faculta, para
então estabelecer a base de cálculo do imposto.
Como regra, não são dedutíveis da base de cálculo do IRPF as despesas gerais do
contribuinte, quer sejam necessárias, indispensáveis ou meramente úteis, como aluguel do
imóvel em que reside, alimentação, lazer, pagamento de aulas de idiomas estrangeiros, e uma
infinidade de outras. As despesas dedutíveis são, em verdade, exceções que o legislador
entendeu por conceder, atendidas determinados limites e condições.
Retornando à sistemática do lançamento por homologação no IRPF, dentro do
prazo até que se dê a homologação, e enquanto a Fazenda Pública não interfere e não se
pronuncia a respeito, opera-se como que uma presunção de verdade em relação à apuração do
contribuinte. Entretanto, uma vez estabelecida a ação da Fiscalização da Receita Federal para
verificação de eventuais infrações, cabe ao fiscal promover as diligências necessárias.
Assim sendo, não se mostra desarrazoada a exigência do Fisco da apresentação de
elementos que comprovem, a juízo da autoridade tributária, a ocorrência da prestação do serviço,
sua natureza e especialidade, a quem foi prestado, a transferência efetiva dos valores pagos de
quem arcou com o ônus financeiro para o beneficiário. Ao contrário, é zelo da autoridade fiscal
em cumprimento de suas obrigações funcionais, com amparo da lei. Ao solicitar, por exemplo,
Fl. 69
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-005.854 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.733140/2011-14

documentos que comprovem o efetivo pagamento dos valores, não está o fiscal necessariamente
a atestar a inidoneidade do recibo apresentado ou tampouco do profissional que o emitiu. Está
sim a solicitar elementos que se complementam na composição de um conjunto probatório com
vista a formar sua convicção.
É certo que as solicitações de documentos devem atender à razoabilidade,
devendo ser evitados os pedidos de provas impossíveis ou de difícil produção.
No curso da ação fiscal, deve o auditor responsável intimar com clareza o
contribuinte fiscalizado sobre que elementos devem ser apresentados para análise dos fatos a
serem apurados, descrevendo-os de forma a perfeitamente identificá-los. Posteriormente, caso a
autoridade fiscal conclua pelo lançamento do crédito tributário, deve apresentar a descrição clara
e objetiva dos fatos e das infrações cometidas que ensejaram a apuração do mesmo. Isso para que
o contribuinte possa, caso queira, exercer plenamente seu direito de defesa.
No caso em comento, é de se considerar bastante plausível a exigência de
elementos adicionais de provas , pois tem-se que o valor deduzido a título de despesas médicas é
sem dúvida significativo. É de se esperar que em tratamentos que resultaram em tal monta de
despesas seja possível a apresentação de elementos que comprovem a efetiva transferência de
pagamentos, o que não foi feito no caso das supostas despesas glosadas pela Fiscalização. Uma
vez que não foi apresentada a comprovação exigida, devem ser mantidas as glosas das deduções
das despesas médicas.

Prescrição intercorrente do processo administrativo
Em seu recurso, o contribuinte alega a ocorrência de prescrição intercorrente do
processo administrativo, e para tal cita o art. 1o, § 1o da Lei 9.873/99, que estabelece prazo de
prescrição para o exercício de ação punitiva pela Administração Pública Federal, direta e
indireta.

Lei 9.873/99:
Art.1o Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública Federal,
direta e indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando apurar infração à
legislação em vigor, contados da data da prática do ato ou, no caso de infração
permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado.
§1o Incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de três
anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou
mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da
responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso.

Ocorre que, conforme sumulado pelo CARF (Súmula no 11), não se aplica a
prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.

Jurisprudência
No que se refere à jurisprudência citada, por falta de lei que lhe atribua eficácia
normativa, não constitui norma geral de direito tributário decisão judicial ou administrativa que
produz efeito apenas em relação às partes que integram o processo (art. 100 do CTN – Parecer
Normativo CST no 23, publicado no DOU de 9 de setembro de 2013).
Fl. 70
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2001-005.854 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.733140/2011-14

Pelas mesmas razões já discorridas no voto da DRJ, os argumentos trazidos pelo
contribuinte em seu Recurso Voluntário são improcedentes, e portanto deve ser mantida
integralmente a decisão da turma julgadora de primeira instância administrativa.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 71
DF CARF MF
Original